Tribunal: TJSP
Processo: 1005556-89.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Autora que nega a contratação de refinanciamento de empréstimos consignados – Instrumentos que foram objeto de prova pericial, a qual concluiu que as assinaturas apostas partiram do punho da autora – Desnecessidade de perícia sobre documento original – Precedente desta C. Câmara – Requerida desincumbiu-se de seu ônus probatório

Ementa:
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Autora que nega a contratação de refinanciamento de empréstimos consignados – Instrumentos que foram objeto de prova pericial, a qual concluiu que as assinaturas apostas partiram do punho da autora – Desnecessidade de perícia sobre documento original – Precedente desta C. Câmara – Requerida desincumbiu-se de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) – Improcedência mantida – Autora que alterou a verdade dos fatos – Litigância de má-fé reconhecida – APELAÇÃO DESPROVIDA, com observação.